Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-21.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014547-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Abono da Lei 8.178/91]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 973.576.001-06 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR - AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS – INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA -
P
ROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentária e Aposentadoria por Invalidez, que indeferiu a antecipação de tutela.

Alega o Agravante que o pedido foi indeferido, porque o Juízo “a quo”, não considerou os apontamentos dos Especialistas, que atestaram a incapacidade para o labor.

Relata que preenche todos os requisitos que a autorizam ao recebimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor.

Assim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença e no mérito o provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 8168043).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (certidão Id. 8592711).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (Id. 9285476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Roque de Oliveira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social

– INSS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentária e Aposentadoria por Invalidez, que indeferiu a antecipação de tutela.

O agravante narra que sofreu acidente de trabalho na data de 29/08/2016, que lhe ocasionou traumatismo ocular grave no olho direito.

Afirma que a incapacidade para o trabalho, está evidenciada na documentação médica anexada, documentos que apontam a incapacidade para o trabalho.

Apesar disso, a Magistrada “a quo”, ao apreciar o pedido indeferiu o peito liminar, conforme se extrai dos termos da decisão agravada.

Pois bem. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC.

No caso vertente, verifico que o agravante esteve no gozo do benefício do auxílio-doença acidentário desde 2016 até 25/05/2018, data que foi suspenso o benefício, uma vez que os médicos do instituto agravado entenderam que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas.

É certo que o Juízo “a quo”, indeferiu o pedido liminar, contudo, de forma diligente já determinou a realização de nova perícia médica, inclusive nomeou o
Expert
para sua realização.

Até porque dos documentos que instruíram a inicial, notadamente, todos os EXAMES colacionados pelo próprio agravante constam como enfermidade “dor e fotofobia.”

Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral.

Ademais, entende-se que, a incapacidade do agravante somente pode ser confirmada por meio de prova técnica, ou seja, por perícia, que ainda não fora realizada.

Impõe anotar que não se está a afirmar que o agravante não esteja incapacidade para o labor, mas em vista da ausência de exame pericial, a concessão do pleito antecipatório revela-se temerário.

Diante disso, tenho que a probabilidade do direito invocado mostra-se ausente, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - RELATÓRIO MÉDICO - PROFISSIONAL PARTICULAR - NÃO AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS. A ausência de perícia pela Autarquia Federal implica reconhecer que a probabilidade do direito postulado na inicial mostra-se duvidosa. Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada
.”

(N.U 1006356-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO AUTOR E REEXAME PREJUDICADOS.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

[...]”
(
Apelação / Remessa Necessária 168687/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020